Tribunal: TJMT
Processo: 1062661-12.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062661-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA FRANCISCA MACHADO - CPF: 020.429.361-89 (RECORRENTE), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADRIANA FRANCISCA MACHADO - CPF: 020.429.361-89 (RECORRIDO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e negar provimento aos recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE.

1. Hipótese em que a parte reclamada nega a existência de parcelamentos vinculados à parte autora.

2. A invocação do Código de Defesa do Consumidor e os meios de facilitação da defesa nele previstos não isentam a prova inerente ao fato constitutivo do direito, o que não ocorreu nos autos.

3. Parte autora que não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, pois não trouxe elemento que indique com certeza que a cobrança realizada é decorrente de ato da empresa.

4. Recursos conhecidos e provido apenas o da reclamada-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e condenou a reclamada à restituição dos descontos no montante de R$ 310,53.

Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos não é suficiente para evidenciar a responsabilidade da parte reclamada, ao passo que nega a realização de parcelamento conforme relatado.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Já a parte autora-recorrente pleiteia a condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1062661-12.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ADRIANA FRANCISCA MACHADO e outros

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso da parte reclamada-recorrente consistem em analisar a ausência de provas dos danos sofridos pela parte reclamante, bem como o afastamento dos danos materiais.

Pois bem, a parte autora-recorrida aduz que vem sofrendo diversos descontos no valor de R$ 25,86 em seu cartão de crédito VISA GOLD, do banco Bradesco, cuja nomeação aparece como "Parc=124energisa*energisa" desde novembro de 2023, o que totalizaria 24 (vinte e quatro) parcelas, conforme extrato de cartão de crédito juntado nos autos (ID 2238011760).

Em defesa, a parte reclamada-recorrente alega que não há nenhum parcelamento na unidade consumidora, e que, dessa forma, não seria possível suspender as parcelas nem ser responsabilizada pelo dano material.

Pois bem.

Em análise ao conjunto probatório construído nos autos, entendo que a parte autora-recorrida não demonstrou elementos mínimos que comprovem que a empresa reclamada é responsável pelos lançamentos na fatura do cartão de crédito. Não foram trazidas provas, como o CNPJ, para comprovar tal alegação, mas apenas o extrato em que consta o valor e o nome, o que se mostra insuficiente para averiguação de responsabilidade da parte recorrente-reclamada, já que não elimina a possibilidade de fraude por meio de homônimo com CNPJ distinto, em especial pela negativa de existência de parcelamento pela parte reclamada-recorrente.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO PODE DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1021342-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

No quadro em apreço, inexistindo nos autos documento capaz de comprovar a que a parte reclamada vem fazendo lançamentos no cartão de crédito, desta forma acolho o pedido da parte reclamada-recorrente.

Por ser diametralmente oposto o pleito recursal da parte autora-recorrente (condenação em dano moral), prejudicada a análise das razões recursais diante do provimento do recurso da parte reclamada-recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
apenas ao da reclamada-recorrente para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora-recorrida.

Condeno apenas a parte autora recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024